Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702730-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TANIA REGINA LEIRO AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 179063421 do processo de origem) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de TÂNIA REGINA LEIRO AMAZONAS, indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais (Id 55246435), o exequente defende a possibilidade de realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD, alegando que a última tentativa de penhora foi realizada há mais de 1 (um) ano. Observa que a decisão recorrida “vai de encontro ao esforço envidado pelo Conselho Nacional de Justiça e BACEN no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, lembrando-se, ainda, o que estabelece o art. 797 do CPC, no sentido de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada”. Tece considerações sobre os princípios da celeridade, da efetividade da execução e da cooperação. Sustenta que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio, salvo as restrições estabelecidas em lei, a teor do disposto no artigo 789 do CPC. Requer, ao final, a reforma da decisão combatida a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de bens e ativos em nome da executada, via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O recurso veio instruído com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 55246437 pp. 1-2). É o relatório. Ao exame das razões recursais, verifico não ter sido formulado requerimento de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, em observância ao artigo 1.015, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do CPC, formalizado o agravo de instrumento, admito o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem (CPC 1.019, I). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator